Tribunal: STJ
Processo: 5007479-65.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840541 - SP (2025/0015150-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ILCA GONCALVES DE MEIRA SOUZA
ADVOGADOS
: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP089472
PAULA BERNARDI - PR053064
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMETE VIOLADOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência
das Súmulas 283 e 284/STF; e 126/STJ. No julgamento do agravo em recurso
especial, por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a
ausência de indicação, com a precisão necessária, do dispositivo de lei federal tido por
violado, culminando no não conhecimento do recurso.
2. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea quanto pela alínea do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50638278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 438975e1-62ad-4724-8dd1-97a5cc5fa7e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840541 - SP (2025/0015150-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ILCA GONCALVES DE MEIRA SOUZA
ADVOGADOS
: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP089472
PAULA BERNARDI - PR053064
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMETE VIOLADOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência
das Súmulas 283 e 284/STF; e 126/STJ. No julgamento do agravo em recurso
especial, por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a
ausência de indicação, com a precisão necessária, do dispositivo de lei federal tido por
violado, culminando no não conhecimento do recurso.
2. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea quanto pela alínea do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ILCA GONÇALVES DE MEIRA SOUZA contra a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
A propósito, segue um trecho da decisão:

[...] porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional (fl. 966).

Argumenta a parte agravante (fl. 977), em síntese, que "não há que se falar
em óbice da Súmula 284/STF, uma vez que é possível a exata compreensão da
Documento eletrônico VDA49856482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:36
Código de Controle do Documento: 319b85f3-127c-4f05-a067-33a564d30fb2

controvérsia, pautada em divergência jurisprudencial com o tema 810/STF (Recurso
Extraordinário 870.947), Tema 905/STJ (REsp 1.495.146-MG)".
Pugna pela reforma da decisão monocrática, para se conhecer do agravo
em recurso especial e dar-lhe provimento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em função da incidência
das Súmulas 283, 284/STF; e 126/STJ. Por sua vez, em decisão exarada pela
Presidência desta Corte, não se conheceu do agravo em recurso especial em função
da ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo (incidência
da Súmula 284/STF).
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada.
Cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea a
quanto pela alínea do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos
c
dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a demonstração efetiva
da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
Nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara
e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão
recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão
da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão (AgInt no AREsp
n. 2.372.506/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
26/10/2023

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO MILITAR DE FILHA DE EX-
COMBATENTE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO
INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DAS LEIS 4.242/1963 E
3.765/1960.
REQUISITOS.
EXTENSÃO
AOS
DEPENDENTES.
Documento eletrônico VDA49856482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:36
Código de Controle do Documento: 319b85f3-127c-4f05-a067-33a564d30fb2

POSSIBILIDADE.
ARESTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No caso, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos de lei federal que teriam sido violados, caracterizando,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise
da controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que "os requisitos fixados para pagamento da pensão especial de ex-
combatente no art. 30 da Lei 4.242/1963, estendem-se também aos
dependentes, que devem comprovar seu preenchimento" (AgInt no
REsp n. 1.487.427/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2018
4/2/2019
3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.033.002/RJ, Minha
relatoria, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
,
22/4/2024
25/4/2024
grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA RECORRENTE E ATIVA DO AUTOR. SUPOSTA
VIOLAÇÃO ÀS LEIS No 7.347/85, 8.078/90 E 11.445/2007. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE
VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. LAUDO
PERICIAL.
ACÓRDÃO
BASEADO
NO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE
DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não havendo a indicação precisa e específica dos dispositivos legais
supostamente violados, é inadmissível o inconformismo por deficiência
na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo
l.
Tribunal Federa
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.859.333/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
14/9/2021
16/9/2021

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49856482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:36
Código de Controle do Documento: 319b85f3-127c-4f05-a067-33a564d30fb2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.541 / SP
Número Registro: 2025/0015150-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039268820134036183 39268820134036183 50074796520224030000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILCA GONCALVES DE MEIRA SOUZA
ADVOGADOS : ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP089472
PAULA BERNARDI - PR053064
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ILCA GONCALVES DE MEIRA SOUZA
ADVOGADOS : ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP089472
PAULA BERNARDI - PR053064
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: c2fc8757-80d8-48d8-8eba-f4ec357aa474

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: c2fc8757-80d8-48d8-8eba-f4ec357aa474